Tribunal: TJES
Processo: 5017197-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017197-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nulidade da decisão que determinou a regressão cautelar
. Com lastro no poder geral de cautela, conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, em razão da suposta prática de infração grave, sem a exigência da oitiva prévia do condenado e da defesa. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, o agravante, por diversas vezes e sem qualquer justificativa, violou a zona de monitoramento, razão pela qual agiu com acerto a Magistrada ao determinar a regressão cautelar para o regime semiaberto.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017197-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN - ES32088
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA
, contra a decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais – exclusiva regime semiaberto de Vila Velha (seq. 137.1), que decretou cautelarmente a regressão do regime prisional do agravante para o semiaberto.

A Defesa, em suas razões recursais (seq. 152.1), sustenta a nulidade da decisão recorrida, haja vista a ausência de audiência de justificação.

Em que pese os judiciosos argumentos lançados pela defesa, não verifico qualquer irregularidade na decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Digo isso porque, nos termos da jurisprudência do STJ, e com lastro no poder geral de cautela, conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, em razão da suposta prática de infração grave, sem a exigência da oitiva prévia do condenado e da defesa, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo.

Isso não configura violação à coisa julgada, ou configura ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC: 751897 SP 2022/0194979-3, Relator: Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe
17/03/2023
).

Não bastasse, na hipótese, o agravante, por diversas vezes e sem qualquer justificativa, violou a zona de monitoramento, razão pela qual agiu com acerto a Magistrada ao determinar a regressão cautelar para o regime semiaberto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.